Tribunal: TJDFT
Processo: 0706131-16.2021.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706131-16.2021.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDERLEY E CORREIA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA, ALINY PEDROZA WANDERLEY, OSVALDO CARNEIRO WANDERLEY APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de requerimento de gratuidade da justiça formulado por Wanderley e Correia Comercial de Madeiras Ltda. – ME, Aliny Pedroza Wanderley e Osvaldo Carneiro Wanderley. É o relatório. A gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O juiz deve indeferir o requerimento de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Aliny Pedroza Wanderley provou a hipossuficiência. Declarou ter filho menor e anexou comprovante de salário no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (id 36581289, f. 2, e 37045404). Há elementos concretos que apontam para a ausência dos referidos pressupostos quanto aos demais. A dissolução da pessoa jurídica não extingue suas obrigações. É necessário pagar o passivo. Não houve demonstração de que os ativos da empresa foram consumidos pelo passivo. Osvaldo Carneiro Wanderley declarou ser empresário, atividade incompatível com a hipossuficiência. Afirmou atuar como ajudante de pedreiro, mais um indicativo da possibilidade de arcar com as custas processuais (id 36581289, f. 2) . A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu que o juiz deve indeferir o requerimento de gratuidade da justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.[1] Ante o exposto, defiro o requerimento de gratuidade da justiça formulado por Aliny Pedroza Wanderley e indefiro os demais. Intimem-se Wanderley e Correia Comercial de Madeiras Ltda. – ME e Osvaldo Carneiro Wanderley para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, APC 0710469-76.2020.8.07.0007, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, DJe 21.10.2021.